Tribunal: TJMT
Processo: 1017136-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017136-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Liminar, Indenização do Prejuízo, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), PAULO RICARDO SIQUEIRA CAPARELLI - CPF: 028.392.831-07 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL C/C SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE JUROS DE OBRA C/C DANOS "EMERGENCIAIS" E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR À RÉ QUE ARQUE COM OS JUROS DE OBRA, ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL, SOB PENA DE MULTA
–
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300, do CPC. O material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos tais, a realização da instrução processual se mostra necessária, principalmente diante da controvérsia acerca da existência ou não de atraso na entrega do imóvel.

Portanto, mostra-se temerária a concessão da tutela pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO RICARDO SIQUEIRA CAPARELLI em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória Decorrente do Atraso na Entrega do Imóvel c/c Pedido de Tutela de Urgência para Suspender a Cobrança de Juros de Obra c/c Danos "Emergenciais" e Indenização por Danos Morais n. 1029201-45.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de VIASUL ENGENHARIA LTDA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida a arcar com os juros de obra até a efetiva entrega do imóvel, sob pena de multa.

Em suas razões, alega que comprovou, por meio do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado em 18/10/2018, que o prazo de entrega do imóvel seria de 24 (vinte e quatro) meses, e que, decorrido o prazo de tolerância de 180 dias (18/10/2020 até 18/03/2021), o período de construção do imóvel, conforme pactuado em contrato, já se exauriu e a partir desta data todo o ônus do descumprimento contratual, vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada.

Afirma que é ilegal cobrar do autor os juros de obra após o prazo para a entrega do imóvel, já incluído o período de tolerância.

Sustenta que comprovou, por meio da documentação acostada, que vem sendo cobrado mensalmente pelo encargo de taxa de obra, ressalta-se que se a requerida tivesse cumprido sua obrigação o agravante não estaria suportando esse dano e sim realizando o pagamento do financiamento habitacional.

Ressalta que o pagamento dos juros de obra é feito pela construtora, contudo, a construtora cobra do autor esse valor, conforme extrato do cliente emitido pela agravada.

Assevera que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação resta configurado, pois o imóvel foi financiado com recursos do programa “Minha Casa Minha Vida”, para pessoas com baixa renda familiar e, considerando o aumento mensal nas parcelas de juros de obra e o prazo indeterminado para entrega do imóvel, existe a iminência do aumento na parcela tornar inviável o pagamento, podendo fazê-la perder o imóvel adquirido.

Assim, pugna pela concessão da tutela recursal para determinar que a construtora requerida seja obrigada a arcar com os juros de obra, até a efetiva entrega do imóvel, sob pena de multa diária em caso de descumprimento e, no mérito, seja dado integral provimento ao presente recurso, confirmando a liminar e reformando em definitivo a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 141974694).

Contraminuta da parte Agravada (ID 146816680).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Indenizatória Decorrente do Atraso na Entrega do Imóvel c/c Pedido de Tutela de Urgência para Suspender a Cobrança de Juros de Obra c/c Danos “Emergenciais” e Indenização por Danos Morais” proposta por PAULO RICARDO SIQUEIRA CAPARELLI, em face de VIASUL ENGENHARIA LTDA, alegando que firmou com a ré um contrato de compra e venda, com o fim de adquirir um imóvel residencial localizado no empreendimento Residencial Mirante do Coxipó de Cuiabá, unidade 301, bloco 06, com promessa de entrega no mês de dezembro de 2020.

Narra que imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 124.500,00, a ser pago mediante entrada de R$ 15.736,50, em 30 parcelas de R$ 524,55, mais R$ 3.000,00 em três parcelas e financiamento do saldo de R$ 103.416,50, todos já pagos à construtora.

Afirma que, conforme contrato, o prazo para a entrega das chaves poderia variar de acordo com a data de assinatura do contrato de financiamento, sendo que para a execução das obras o prazo seria contado após a referida assinatura, sem uma precisão dessa data.

Alega que, com base nesses prazos, o imóvel deveria ter sido entregue no máximo em 18.3.2021, já considerados os 6 meses de prorrogação lega após a conclusão da obra, competindo à ré o ônus do descumprimento contratual evidenciado, pois a entrega ainda não aconteceu e os juros de obra vem sendo pagos à Caixa Econômica Federal e cobrada do comprador, o que é ilegal.

Assim, ajuizou a demanda, postulando pela concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a arcar com os juros de obra até a efetiva entrega do imóvel, sob pena de multa.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo entendeu que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo, verifica-se que no “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” celebrado entre as partes, datado de 18/10/2018, consta da “CLÁUSULA 5) DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL” que a data de entrega prevista é DEZEMBRO DE 2020.

Contudo, há a seguinte ressalva:

“* O PROMITENTE COMPRADOR declara ter conhecimento de que a data de entrega das chaves, retro mencionada, é estimativa e que poderá variar de acordo com a data de assinatura do contrato de financiamento junto ao CREDOR HIPOTECÁRIO.

Prevalecerá como data de entrega das chaves, para quaisquer fins de direito, o prazo de execução das obras contados após a assinatura do referido contrato junto ao Agente Financeiro.” (ID 91337917 - Pág. 16 - origem)

Assim, inexistem nos autos provas efetivas de que a Requerida/agravada está em mora quanto à entrega do imóvel, o que afasta a probabilidade do direito, não havendo como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata responsabilização da agravada pelo pagamento da taxa de juros de obra, sob a suposição do imputado descumprimento contratual por sua parte, mostrando-se necessária a formação do contraditório.

Os documentos juntados pela agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização da instrução processual se mostra necessária, principalmente diante da controvérsia acerca da existência ou não de atraso na entrega do imóvel.

Portanto, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravada/requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CONSERTO DE VEÍCULO - SEGURO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E ABERTURA DO CONTRADITÓRIO. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo evidente, no caso, a necessidade de maior dilação probatória sob o crivo do contraditório, afasta-se a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.214749-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 01/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DERIVADA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS NÃO SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO PLENO. DIVERGÊNCIA DE VERSÕES. CONFLITO PROBATÓRIO QUE DEVE SER DIRIMIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A situação fática descrita nos autos não está efetivamente definida na imputação da responsabilidade pelo evento danoso ao réu. Em situações desse jaez, e realmente mais complexas, imperioso que se aguarde a audiência de instrução para que as partes possam produzir provas que entendam pertinentes à resolução da controvérsia. Por isso, ausentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, inviável a decreta de bloqueio de bens ou de valores contidos em conta bancária.” (TJ-SP, AI: 2079501-03.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/06/2022)

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Possuo entendimento divergente. Neste caso, já há recurso repetitivo decorrente do RESP 1729593 o qual menciona, no
item 3
que é ilícito cobrar juros de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluindo o período de tolerância.

No
item 1
do recurso repetitivo diz que o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o prazo de tolerância.

No presente caso, Vossa Excelência citou dois pontos importantes, um deles de que o contrato foi celebrado em 2018 com entrega prevista para dezembro de 2020, já ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias.

Vossa excelência ainda faz a ressalva de que vai contrariar o recurso repetitivo do STJ: “
O PROMITENTE COMPRADOR declara ter conhecimento de que a data de entrega das chaves, retro mencionada, é estimativa e que poderá variar de acordo com a data de assinatura do contrato de financiamento junto ao CREDOR HIPOTECÁRIO.

Dessa forma, com a máxima vênia, não se considera lícita esta cláusula que traz data incerta, contrariando também o recurso repetitivo.

Portanto, ouso divergir a fim de que a parte recorrente tenha o direito em ter concedida a tutela a fim de suspender o pagamento de juros de obra ou qualquer outro encargo equivalente.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO RICARDO SIQUEIRA CAPARELLI contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Indenizatória Decorrente do Atraso na Entrega do Imóvel c/c Pedido de Tutela de Urgência para Suspender a Cobrança de Juros de Obra c/c Danos "Emergenciais" e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de VIASUL ENGENHARIA LTDA (n. 1029201-45.2022.8.11.0041) indeferiu pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida a arcar com os juros de obra até a efetiva entrega do imóvel, sob pena de multa.

Em seu voto, o Des. Relator rejeitou negou provimento ao recurso.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por acompanhar o eminente Relator.

Com efeito, embora o contrato estipule a data de dezembro de 2020 para a entrega do imóvel, consta expressamente da avença a ressalva de que o prazo de execução das obras contados após a assinatura do contrato junto ao agente financeiro prevalecerá como data de entrega das chaves.

Nesse cenário, à mingua de prova cabal de mora na entrega do bem, revela-se temerário determinar a imediata responsabilização da Agravada pelo pagamento da taxa de juros de obra, sendo necessário a formação do contraditório para que a Câmara, amparada por maiores elementos de convicção que venham aos autos, possa melhor decidir acerca da controvérsia.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Ressalvo meu posicionamento e acompanho o voto do relator.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022